Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-79.2023.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002999-79.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), DJONES DA SILVA PESSOA - CPF: 004.880.901-21 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002999-79.2023.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.°
1002999-79.2023.8.11.0046

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Djones da Silva Pessoa.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL) – DIREITO AO RECEBIMENTO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não se pode reconhecer direito não previsto em lei, sob pena do Poder Judiciário legislar, o que não é permitido.

Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode criá-lo por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002999-79.2023.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.°
1002999-79.2023.8.11.0046

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Djones da Silva Pessoa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Periculosidade (Agente Penitenciário).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
209874185):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou
o requerido a implantar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o salário base da parte requerente e ao pagamento retroativo desde o momento em que o requerente faria jus até a efetiva implantação do adicional
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

209874186
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, asseverando que o autor, por desempenhar a função de policial penal, cujas atribuições estão previstas na Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, não tem direito ao adicional de periculosidade, por falta de previsão legal, fazendo jus tão somente ao adicional de insalubridade, como assinalado na petição inicial
.

Contrarrazões
(Id. 209874187): o recorrido pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002999-79.2023.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.°
1002999-79.2023.8.11.0046

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Djones da Silva Pessoa.

VOTO

Inicialmente, importante ressaltar que o presente feito não deve ser sobrestado em razão do IRDR n.º 1001289-16.2023.8.11.9005, uma vez que referido incidente objetiva analisar se é devido, ou não,

ao servidor público estadual, na função de vigia de escolas estaduais, o adicional de periculosidade enquanto perdurar o exercício da atividade e a parte autora, ora recorrente, é policial penal.

Trata-se de Ação
de Cobrança
promovida por
Djones da Silva Pessoa em face do

Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de implementar o adicional
de periculosidade em sua remuneração, por exercer a função de policial penal, pugnando pelo pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos
.

O conjunto fático revela que o recorrido
possui vínculo como
servidor público estadual, exercendo a função de Agende Penitenciário (Policial Penal).

Aduz o autor que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão de atuar em função perigosa, possuindo direito à substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade.

O recorrente, por sua vez, assevera que o servidor não tem direito ao adicional de periculosidade, por ausência de previsão legal.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de procedência deve ser reformada, pois, para o cargo do recorrido, não há previsão legal que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão. Ademais,
não há que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários.

Além disso, especificamente sobre o adicional de periculosidade, o art. 18 da Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê que o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. Confira-se:

“
Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, a inexistência de regulamentação estadual impede o pagamento de tal vantagem, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder
Legislativo
e disciplinar tal questão.

É o que disciplina o regramento da Sumula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado
,
sobre o adicional de periculosidade, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1016182-90.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)”.

Portanto, em razão da autonomia federativa e inexistência de
regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos
profissionais do Sistema Penitenciário,
a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

V O T O S V O G A I S

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024